Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705695-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROZALIA DE MENEZES FONTENELE IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na hipótese dos autos, a impetrante imputa ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal a realização do suposto ato coator, invocando, assim, a competência das Câmaras Cíveis desta Corte, nos termos do art. 21, II, RITJDFT. De outro lado, compulsando os autos, não se percebe, de plano, a prática de ato pela pessoa do Excelentíssimo Secretário de Estado, uma vez que, em tese, a suposta recusa da documentação da impetrante teria ocorrido pelo responsável pela Coordenação Regional de Ensino do Gama. Não há menção nos autos de que a impetrante, à época, teria impugnado o edital. Inexiste também informação de qualquer ato praticado pelo Excelentíssimo Secretaria de Estado encampando aquele supostamente realizado pela Coordenação Regional de Ensino do Gama, objeto da insurgência da impetrante. É da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos escalonados para com o intuito de melhor gerenciar as peculiaridades das diversas estruturas organizacionais, não se justificando a imputação de todo e qualquer ato necessariamente a autoridade que está no topo daquela hierarquia. O Coordenador Regional de Ensino não se insere no rol de autoridades administrativas com foro para responderem a mandado de segurança diretamente neste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica do art. 9o da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.967, de 13/6/2008) c/c o art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A propósito, alerta-se ao causídico subscritor da inicial que os precedentes mencionados na peça vestibular são da Egrégia 1a e 4o Turmas Cíveis, em julgamentos de apelação e remessa necessária, e não de processos de competência originária do Tribunal, o que, em tese, corrobora a absoluta incompetência desta Câmara. Portanto, em princípio, há elementos relevantes para, de plano, indeferir a inicial, todavia, mostra-se prudente antes ouvir a impetrante, intimando-se para, se for o caso, justificar a manutenção do presente mandamus na competência desta e. Câmara, esclarecendo objetivamente em que consiste o ato coator praticado pelo aludido Secretário de Estado. Prazo de cinco dias. Lado outro, considerando o exíguo prazo para que obtenha a pretendida tutela de urgência, nada obsta que a impetrante indique acertadamente, em ação própria e perante o juízo competente, a autoridade coatora do ato administrativo hostilizado, hipótese na qual demandaria desistir do presente mandamus. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator